Tribunal: TJBA
Processo: 0001844-46.2014.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001844-46.2014.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTANOPOLIS

Advogado(s)
:
JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO

APELADO: JOSE NILDO DE JESUS MACHADO

Advogado(s)
:
MARCONI NERY MORENO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. SERVIDOR COMISSIONADO E AGENTE POLÍTICO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. MUNICÍPIO DE NÃO COMPROVA O PAGAMENTO E NEM OS DADOS IMPUGNADOS. DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS DE SECRETÁRIO MUNICIPAL. PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. FÉRIAS EM DOBRO. REGIME ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DAS NORMAS CELETISTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Santanópolis contra sentença que julgou procedentes os pedidos de cobrança de verbas salariais, férias e décimo terceiro salário ajuizados por ex-servidor ocupante de diversos cargos em comissão e de secretário municipal.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o recurso possui dialeticidade quanto à alegação de aplicação dos efeitos da revelia; (ii) saber de quem é o ônus de provar a inadimplência; (iii) saber se o cargo de secretário municipal autoriza o recebimento de férias e décimo terceiro; (iv) saber se é aplicável a dobra das férias aos servidores públicos; e (v) definir os critérios de atualização do débito e de fixação dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. Reconhece-se a ausência de dialeticidade e interesse recursal, não se conhecendo da apelação no ponto em que o município recorrente alega a aplicação indevida dos efeitos da revelia, uma vez que a sentença se baseou efetivamente na análise do conjunto probatório, e sequer menciona confissão ficta, uma vez que houve efetivamente a apresentação de defesa no prazo legal.

4. O ônus da prova do pagamento recai sobre o ente público, pois o autor se desincumbiu de comprovar a existência do vínculo e juntou extratos bancários que evidenciaram a irregularidade no depósito dos salários.

5. É devido o pagamento de férias e décimo terceiro salário a agentes políticos (como o cargo de secretário municipal) quando houver previsão expressa na legislação local, em conformidade com a tese fixada no Tema n.º 484 do Supremo Tribunal Federal e com a legislação do ente municipal.

6. A penalidade de pagamento de férias em dobro (art. 137 da CLT) não se aplica aos servidores submetidos a regime estatutário, diante da ausência de previsão normativa específica no âmbito do ente federativo.

7. A cobrança de diferença salarial do mês de maio de 2013 é indevida, pois os descontos no contracheque decorreram de empréstimos consignados privados contraídos pelo autor. Em contrapartida, é devida a condenação dos meses de julho a setembro de 2013, pois a simples emissão de contracheques pelo município não comprova o repasse dos valores.

8. Os consectários legais devem observar o IPCA-E para correção monetária e o índice da caderneta de poupança para juros de mora até 08.12.2021. A partir de 09.12.2021, incide exclusivamente a taxa Selic.

9. Tratando-se de sentença que se tornou ilíquida contra a Fazenda Pública, e havendo sucumbência recíproca, o percentual dos honorários advocatícios deve ser definido na fase de liquidação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido na parte conhecida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, § 4º; CPC, arts. 85, § 4º, II, e 373, I; CLT, art. 137; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Municipal nº 001/2011, arts. 86, § 3º, 92, § 4º, e 93.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 650.898, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 01.02.2017 (Tema 484); STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 20.09.2017 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 22.02.2018 (Tema 905).

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n.º 0001844-46.2014.8.05.0109, oriundos da comarca de Irará, em que figura como recorrente o
MUNICÍPIO DE SANTANÓPOLIS
, e como recorrido
JOSÉ NILDO DE JESUS MACHADO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.